Tribunal: TJDFT
Processo: 0751213-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751213-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE AGRAVADO: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Condomínio Residencial Vive La Vie pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, com base na preclusão, formada no julgamento do AI 0712440-83.2021.8.07.0000, rejeitou a alegação da parte recorrida de óbice ao pedido de levantamento do produto da alienação de imóvel penhorado e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor dos causídicos que atuaram em favor da parte agravante. Além disso, determinou que o saldo remanescente fosse colocado à disposição do Juízo recuperacional, ordenando, ainda, o cumprimento da parte da decisão que não foi alterada no julgamento do citado agravo de instrumento, nos seguintes termos: “Preclusa a presente decisão, expeça-se ofício de transferência do valor de R$ 283.730,59 para a conta bancária da sociedade de advocacia que representa o condomínio exequente indicada ao id. 164042567. Observe-se que a procuração de id. 41049940 confere poderes de receber e dar quitação à sociedade de advogados. Após, intime-se a parte exequente a dizer se dá quitação ao débito, em 5 dias. O valor remanescente existente na conta judicial deverá ser transferido para a conta judicial vinculada ao processo de recuperação judicial que tramita na 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do processo 0085645-87.2020.8.19.0001 (id. 77249537), após a preclusão desta decisão. Comunique-se o referido juízo acerca da transferência ora determinada. Por fim, cumpra-se a parte da decisão de id. 77255620, que não foi modificada pelo AGI 0712440-83.2021.8.07.0000, especificamente quanto à expedição de ofício comunicando, aos juízos que procederam a penhoras sobre o imóvel, bem como àqueles que promoveram penhoras no rosto dos presentes autos, acerca da indisponibilidade do crédito em razão da recuperação judicial em curso”. Salienta ter ajuizado ação de cobrança do débito condominial das unidades G-10, G-021, G-70, G-72, G-74, G-077, G-079, G-081, G- 082, G-109, G-172, G-177, G-179, G180, G-284, G-326, G-336, G-337, G-384, G-385, G-386, G-389, G-390, G-391, G-454, G-455, G-477, G-480, G-482 e G-483, todas situadas no Condomínio Vive La Vie. Afirma que, no curso do processo, foi penhorada a unidade B-1702, de propriedade da agravada, que, ao fim, foi leiloada judicialmente. No entanto, segundo alega, a decisão agravada, ao disponibilizar o crédito remanescente ao juízo recuperacional, negando-lhe a eficácia das penhoras no rosto dos autos realizadas para saldar dívidas de mesma natureza (encargos condominiais), afronta o que restou decidido no AI 0712440-83.2021.8.07.0000. Requer a concessão de tutela de urgência para impedir que o saldo remanescente seja colocado à disposição do juízo recuperacional e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar o regular prosseguimento do feito para que, do saldo do produto da arrematação, os valores penhorados no rosto dos autos sejam colocados à disposição nos processos em que as penhoras foram requeridas. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, estão evidenciados os prejuízos que podem advir ao agravante, eis que, disponibilizado o saldo remanescente ao juízo recuperacional, existe a possibilidade de que o montante correspondente seja utilizado para quitação de dívidas que não as representadas por meio das penhoras realizadas no rosto dos autos do processo de referência. Quanto ao outro requisito legal, observa-se que, no julgamento do AI 0712440-83.2021.8.07.0000, esta egrégia Turma deu provimento ao pedido formulado nos seguintes termos: “Que o presente recurso seja acolhido para cassar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do feito para que, do produto da arrematação, os valores penhorados no rosto dos autos sejam colocados à disposição nos processos em que as penhoras foram requeridas e para que o valor do débito exequendo no processo originário seja transferido para o Agravante” (petição de recurso de ID no 25190440 dos autos no 0712440-83.2021.8.07.0000). Observa-se, ademais, que a egrégia 4a Turma Cível, ao julgar o referido agravo de instrumento, decidiu que os encargos condominiais são considerados encargos da massa e não se sujeitam ao rateio. Decidiu, além disso, que a recuperação judicial – deferida após a arrematação de imóvel – não exoneraria a condômina-recuperanda da obrigação de arcar com tais despesas e não teria o condão de suspender o feito em curso. Com tais fundamentos, deu provimento ao recurso para determinar o regular prosseguimento do processo, com o pagamento do valor do débito exequendo. Tudo está a indicar, portanto, que a fundamentação expendida no citado agravo de instrumento aplica-se aos encargos condominiais abrangidos pelas penhoras no rosto dos autos. Com outras palavras, ao prover integralmente o agravo de instrumento, determinando o regular prosseguimento do processo, a egrégia 4a Turma abrangeu não apenas o crédito exequendo demandado no feito de origem, cuja ordem de pagamento restou explicitada no dispositivo do julgado, mas também todos aqueles que, ostentando a mesma natureza – cobrança de encargos condominiais –, encontravam-se penhorados no rosto dos autos. Isso basta para que se repute provável que, ao ensejo do julgamento colegiado, o presente agravo de instrumento venha a ser provido para assegurar a quitação das penhoras que, realizadas no rosto dos autos de origem, versem sobre dívidas oriundas de cobrança de encargos condominiais devidos à recorrente. Dessa forma, defiro a tutela de urgência recursal postulada a fim de sustar os efeitos da decisão agravada quanto à determinação de expedição de ofício aos juízos originários das penhoras no rosto dos autos, bem como acerca da disponibilização do saldo remanescente do produto da arrematação ao juízo recuperacional. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator